Tribunal: TJBA
Processo: 8152359-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152359-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACTA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Declaração de Inexistência de Relação Jurídica. Sentença que julgou “
procedentes os pedidos constantes na inicial, declarando a nulidade do contrato questionado, condenando o réu a restituir em dobro os valores pagos pela autora a esse título e danos morais no valor de R$ 5.000,00.”
Preliminares rejeitadas. A impugnação genérica à gratuidade de justiça, desacompanhada de elementos probatórios aptos a elidir a presunção de hipossuficiência, não autoriza a revogação do benefício. O ordenamento jurídico não exige o prévio exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário, especialmente quando se trata de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar. A ausência de comprovação de que o consumidor teve liberdade para escolher a seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, bem como pelo entendimento firmado no Tema Repetitivo 972 do STJ. O fato da apólice de seguro estar vinculada à FACTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, enquanto o contrato de empréstimo consignado tenha sido formalizado com a FACTA FINANCEIRA S.A, reforça a configuração da venda casada, tendo em vista que evidencia a atuação conjunta de pessoas jurídicas integrantes da mesma cadeia de fornecimento. A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de menor referentes a seguro prestamista não livremente contratado, imposto como condição para a concessão do empréstimo consignado, configuram dano moral in re ipsa. O quantum de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, conforme precedentes desta Corte. A correção monetária deve ser contada a partir da data do arbitramento, e juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, em conformidade com o disposto nos enunciados nº 362 e 54 das súmulas do STJ, consoante fixou a sentença recorrida. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. Apelação Cível improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8152359-38.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante a

FACTA SEGURADORA S/A, e como apelado
M. P. S. rep. por ANA LÚCIA DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.